Tribunal: STF
Processo: RE 452294
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA 
   COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM SEDE 
   RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão sobre a legitimidade de 
   exclusão do ICMS das bases de cálculo da COFINS e da contribuição 
   para o PIS não se identifica por completo com o debate envolvendo a 
   constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98.
II - A 
   ausência da primeira matéria no pedido inicial impossibilita a 
   análise do recurso quanto ao ponto.
III - É incabível, em sede 
   recursal, inovar em relação ao pedido inicial.
IV - Agravo 
   regimental improvido.